Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. As taxas condominiais são de trato sucessivo e por tempo indeterminado. Neste caso, o alcance da condenação não pode se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado da condenação, devendo abarcar as obrigações que venham a vencer na fase de cumprimento de sentença.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.